Tribunal: TJES
Processo: 0029166-60.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta por empresa executada, reconhecendo a ilegitimidade passiva de sócio e a ocorrência de prescrição intercorrente, com base no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e na tese firmada no REsp 1.340.553/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da demora na tramitação processual e da atuação tempestiva da Fazenda Pública, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente prevista na Lei de Execuções Fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão prevista no art. 40, § 2º, da LEF não foi formalmente decretada nem efetivada de fato, não podendo ser considerada para o início da contagem da prescrição.
4. A intimação da Fazenda para apresentação de CDA, embora determinada em 2012, somente foi efetivada em 2016, sendo a demora atribuída ao Judiciário.
5. Tão logo intimada, a Fazenda apresentou a CDA e requereu medidas constritivas, sendo estas efetivadas posteriormente, o que afasta a alegação de inércia.
6. A efetiva constrição patrimonial e a citação são causas interruptivas da prescrição, nos termos da jurisprudência do STJ.
7. A demora na apreciação dos pedidos da Fazenda, por motivos alheios à sua vontade, não caracteriza inércia, à luz da Súmula nº 106 do STJ e da tese firmada nos Temas 566 a 571 do STJ (REsp 1.340.553/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente em execução fiscal depende de inércia qualificada da Fazenda Pública, não podendo ser reconhecida quando o decurso temporal se deve exclusivamente à mora do Judiciário. 2. Atos processuais tempestivos e diligentes da exequente, como pedido de penhora e apresentação de CDA, afastam a configuração da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 2º e 4º; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); Súmula nº 106/STJ; STJ, AREsp 2.952.309/SP; STJ, AREsp 2.941.815/MG; TRF3, ApCiv 0053894-37.2006.4.03.6182.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029166-60.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COMERCIAL PIANISSOLA LTDA ME e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta por empresa executada, reconhecendo a ilegitimidade passiva de sócio e a ocorrência de prescrição intercorrente, com base no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e na tese firmada no REsp 1.340.553/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da demora na tramitação processual e da atuação tempestiva da Fazenda Pública, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente prevista na Lei de Execuções Fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão prevista no art. 40, § 2º, da LEF não foi formalmente decretada nem efetivada de fato, não podendo ser considerada para o início da contagem da prescrição.
4. A intimação da Fazenda para apresentação de CDA, embora determinada em 2012, somente foi efetivada em 2016, sendo a demora atribuída ao Judiciário.
5. Tão logo intimada, a Fazenda apresentou a CDA e requereu medidas constritivas, sendo estas efetivadas posteriormente, o que afasta a alegação de inércia.
6. A efetiva constrição patrimonial e a citação são causas interruptivas da prescrição, nos termos da jurisprudência do STJ.
7. A demora na apreciação dos pedidos da Fazenda, por motivos alheios à sua vontade, não caracteriza inércia, à luz da Súmula nº 106 do STJ e da tese firmada nos Temas 566 a 571 do STJ (REsp 1.340.553/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente em execução fiscal depende de inércia qualificada da Fazenda Pública, não podendo ser reconhecida quando o decurso temporal se deve exclusivamente à mora do Judiciário. 2. Atos processuais tempestivos e diligentes da exequente, como pedido de penhora e apresentação de CDA, afastam a configuração da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 2º e 4º; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); Súmula nº 106/STJ; STJ, AREsp 2.952.309/SP; STJ, AREsp 2.941.815/MG; TRF3, ApCiv 0053894-37.2006.4.03.6182.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Vitória/ES, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela empresa
COMERCIAL PIANISSOLA LTDA
, reconhecendo, de um lado, a ilegitimidade passiva do sócio JOSÉ ORILDO PIANISSOLA e, de outro, declarando a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, e do entendimento firmado no REsp 1340553/RS.

A decisão recorrida sustentou que a execução fiscal permaneceu suspensa por mais de 1 (um) ano e que, não havendo efetivo impulso útil ou constrição patrimonial em nome da executada, restaria caracterizada a prescrição intercorrente em 16/01/2018, com base no inadimplemento do parcelamento ocorrido em 15/01/2012.

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo aduziu, em síntese: (i) que não houve inércia da exequente, tampouco morosidade injustificada imputável à Fazenda Pública; (ii) que houve requerimento tempestivo para juntada de CDA averbada e medidas constritivas, em 13/05/2016; (iii) que o despacho determinando a intimação para cumprimento ocorreu em 10/08/2012 (fl. 106), mas a intimação do Estado somente foi efetivada em 11/05/2016; (iv) que os marcos interruptivos da prescrição se fizeram presentes com a constrição efetiva em 06/06/2019, conforme pesquisas via BACENJUD e RENAJUD, requerendo ao final o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, a empresa COMERCIAL PIANISSOLA LTDA pugnou pela manutenção da sentença, sustentando que: (i) não foram localizados bens em nome da empresa que pudessem garantir a execução, sendo a penhora realizada sobre bens do sócio posteriormente excluído do polo passivo; (ii) que o prazo da prescrição intercorrente fluiu normalmente; (iii) que a diligência exequente foi protocolada tardiamente e que a morosidade da marcha processual não compromete o reconhecimento da prescrição.

É o relatório, no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o mérito.

Como mencionado, cinge-se a controvérsia à ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no âmbito do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

Certo é que, há muito tempo, os tribunais vêm enfrentando discussões acerca dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo de execuções fiscais, sobretudo em razão das disposições do art. 40 da Lei nº. 6.830/90, verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)”

O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, firmou as seguintes teses obrigatórias:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. [...]

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.”

Contudo, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente, e não pode decorrer da lentidão imputável ao aparelho judiciário. É o que dispõe a Súmula 106 do STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

No caso em exame, verifica-se que o inadimplemento do parcelamento ocorreu em 15/01/2012, marco este utilizado pela sentença recorrida como termo inicial da suspensão e, após, da prescrição quinquenal.

Ocorre, entretanto, que em 10/08/2012, conforme despacho de fl. 106, o juízo determinou a intimação da Fazenda Pública para juntada da CDA averbada, sob pena de arquivamento, e somente em 11/05/2016 foi promovida a efetiva intimação do exequente da referida determinação.

Destaco que o Estado, tão logo intimado, apresentou a documentação exigida (CDA averbada) em 13/05/2016, oportunidade em que também requereu a adoção de medidas constritivas, inclusive por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD.

Não se pode olvidar que, de 2012 a 2016, a morosidade foi exclusivamente processual, sendo ilegítimo imputar à parte exequente responsabilidade por período de suspensão não efetivamente decretada nem operada na prática.

A atuação da Fazenda sempre foi diligente, tendo protocolado requerimentos úteis e tempestivos. Não se pode desconsiderar que a execução fiscal é regida por impulso oficial, e a Fazenda não detém o controle sobre o tempo da resposta jurisdicional. Nesse sentido, colaciono precedentes do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial por alinhamento às teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência do STJ, com fundamento nos arts. 927, III, e 947, § 3º, do Código de Processo Civil, e pela conclusão de inexistência de inércia do exequente. 2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, cujo valor da causa é de R$ 5.620,10, rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3.
A Corte estadual manteve a rejeição da prescrição intercorrente por ausência de desídia do exequente, com esforços contínuos e apreensão de ativos
, negando provimento ao agravo de instrumento. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido negou vigência ao art. 202, parágrafo único, do Código Civil, e se é aplicável, por analogia, o art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/1980 para reconhecer a prescrição intercorrente diante de diligências infrutíferas e do decurso do tempo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O acórdão recorrido está em consonância com as teses firmadas pelo STJ no IAC (REsp 1.604.412/SC) sobre prescrição intercorrente, incidindo o óbice dos arts. 927, III, e 947, § 3º, do Código de Processo Civil. 6. À míngua de inércia do exequente, diante de tentativas exaustivas de constrição e citação, não há prescrição intercorrente, o que inviabiliza o processamento do especial nessa matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de julgamento: "1. Incide o óbice dos arts. 927, III, e 947, § 3º, do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido se alinha às teses firmadas pelo STJ em Incidente de Assunção de Competência sobre prescrição intercorrente. 2.
Não configurada a inércia do exequente, não há prescrição intercorrente em execução
de título extrajudicial." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 927, III, e 947, § 3º; Código Civil, art. 202, parágrafo único; Lei n. 6.830/1980, art. 40, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ; REsp n. 1.604.412/SC. (AREsp n. 2.952.309/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de
22/12/2025
.) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE CHEQUE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que inadmitiu o recurso especial por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

2. A controvérsia diz respeito a execução de título extrajudicial fundada em cheque, com pedidos de bloqueio e pesquisas, inclusive citação por edital e curadoria especial, cujo valor da causa foi fixado em R$ 4.983,60.

3. A sentença julgou extinto o feito por prescrição intercorrente, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

4. A Corte estadual deu provimento à apelação para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução, reconhecendo a inexistência de inércia ou desídia da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição intercorrente deve ser reconhecida, após a suspensão de um ano e o transcurso do prazo material, quando as diligências para localização de bens e devedor se mostram infrutíferas, nos termos do art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento do recurso especial pela alínea c do art. 105, III, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A decisão recorrida está em consonância com a orientação jurisprudencial no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente
, incidindo, no caso, a Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STJ.

7. O conhecimento pela alínea c fica obstado pela incidência dos óbices sumulares na alínea a sobre a mesma questão, além da ausência de cotejo analítico suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: "1. Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação do STJ, a saber, que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente, tem aplicação o óbice previsto na Súmula 83 do STJ. 2. O conhecimento do recurso especial pela alínea c fica impedido pela incidência de óbices sumulares na alínea a e pela deficiência do cotejo analítico".

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts.

921, §§ 4º e 5º; 1.025; 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 83; 7; STJ, REsp n. 2.197.361/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.744.765/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.946.896/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.529.047/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; STJ, AREsp n. 2.264.084/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.501.742/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024. (AREsp n. 2.941.815/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025.) (destaquei)

Ainda sobre o tema em debate:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES. PRESCRIÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada por ente estatal em face de pessoa jurídica, que rejeitou exceção de pré-executividade e, em embargos de declaração, aplicou multa de 2% com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC. O recurso veicula, em síntese, ilegitimidade passiva dos sócios-administradores, prescrição do redirecionamento, prescrição direta do crédito tributário, prescrição intercorrente da execução e afastamento da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há preclusão consumativa quanto à prescrição direta; (ii) saber se a pessoa jurídica executada tem legitimidade para impugnar, em nome próprio, o redirecionamento da execução aos sócios-gerentes; (iii) saber se incidiu a prescrição para o pedido de redirecionamento; (iv) saber se restou configurada a prescrição intercorrente; e (v) saber se é cabível a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC por embargos de declaração manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição direta do crédito não pode ser novamente analisada, por força da preclusão consumativa, pois a matéria foi ventilada e decidida anteriormente em exceção de pré-executividade, a qual não foi impugnada por recurso, impedindo nova incursão, mesmo tratando-se de questão de ordem pública. 4. A pessoa jurídica executada carece de legitimidade para pleitear direito alheio dos sócios-administradores, nos termos do art. 18 do CPC e da orientação consolidada do STJ (Tema nº 649), sendo inviável impugnar, em nome próprio, o redirecionamento da execução aos sócios. 5. O redirecionamento do feito executivo em face dos sócios-administradores é tempestivo quando requerido em até 5 (cinco) anos da constatação da dissolução irregular superveniente à citação da pessoa jurídica, conforme teses do Tema nº 444 do STJ. Presume-se dissolvida irregularmente a pessoa jurídica não localizada em seu domicílio fiscal (Súmula nº 435/STJ).
6. À luz da Súmula nº 106/STJ e considerando as diretrizes do REsp 1.340.553/RS (Temas ns. 566 a 571), não se verifica a prescrição intercorrente, porque o lapso pelo qual paralisado o processo decorreu de mora imputável ao Poder Judiciário, e não de desídia do exequente
. 7. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC é cabível quando os embargos de declaração têm nítido caráter protelatório, visando à apreciação de temáticas não invocadas anteriormente. inovação recursal. ou à rediscussão de matérias já apreciadas em conformidade com súmula e precedentes repetitivos do STJ (Tema nº 698). lV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. A preclusão consumativa impede a rediscussão, por meio de novo incidente ou recurso, de matéria já decidida, de forma definitiva, em exceção de pré-executividade. 2. A pessoa jurídica executada não possui legitimidade para impugnar, em nome próprio, o redirecionamento da execução aos sócios-gerentes. 3. O termo inicial do prazo para redirecionamento é a constatação da dissolução irregular, se posterior à citação da pessoa jurídica (Tema nº 444/STJ). 4.
A prescrição intercorrente exige inércia da Fazenda Pública; a paralisação atribuída exclusivamente ao Judiciário afasta sua configuração (Súmula nº 106/STJ; Temas ns. 566 a 571/STJ)
. 5. São protelatórios os embargos de declaração que apenas visam rediscutir matéria já decidida em conformidade com súmula ou precedente repetitivo, autorizando a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC (Tema nº 698/STJ)."

---------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 18, art. 1.026, § 2º; CTN, art. 135, III, art. 174, caput e parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.201.993/SP (Tema nº 444), rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 8-5-2019. STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas ns. 566 a 571), rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12-9-2018. STJ, Súmula nº 435; STJ, Súmula nº 106. STJ, REsp 1.410.839/SC (Tema nº 698), rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 14-5-2014.

Fonte: (TJSC; AI 5086884-30.2025.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Odson Cardoso Filho; Julg. 18/12/2025; Publ.
18/01/2026
) (destaquei)

PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO3ª TURMAAVENIDA PAULISTA, 1842, BELA VISTA, SÃO PAULO. SP. CEP. 01310-936HTTPS. //WWW. TRF3. JUS. BR/BALCAO-VIRTUALAPELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0053894-37.2006.4.03.6182APELANTE. CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULOADVOGADO DO(A) APELANTE. MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO. SP375888-BADVOGADO DO(A) APELANTE. MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO. SP225491-AAPELADO. DROGARIA E PERFUMARIA SAO CARLOS LTDA, CRISTIANO PACHECO MATHEUSEMENTAEMBARGOS DE DECLARAÇÃO (FEITO REGRESSO APÓS RESP PROVIDO). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ART. 40 DA LEF), INÉRCIA DO EXEQUENTE, MORA DO JUDICIÁRIO, PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO, PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. I. Caso em exame: 1. Feito regresso do Superior Tribunal de Justiça que, ao prover o Recurso Especial, anulou o acórdão dos embargos de declaração e determinou que a corte regional enfrentasse a omissão apontada: A tese de que o pedido de redirecionamento da execução, formulado pelo exequente em 07/08/2009 e apenas apreciado em 10/11/2016, teria afastado a consumação do prazo da prescrição intercorrente. O acórdão anterior, à unanimidade, havia mantido a extinção da execução por prescrição intercorrente com base no art. 40 da LEF e nos temas 566 a 571 do STJ. ii. Questão em discussão: 2. Definir se, à luz do art. 40 da LEF e dos temas 566 a 571 (RESP 1.340.553/RS), a prescrição intercorrente se aperfeiçoou por inércia do exequente ou se, ao contrário, a diligência tempestiva (pedido de redirecionamento) e a mora do judiciário na sua apreciação afastam a imputação de desídia e impedem o reconhecimento da prescrição. Avaliar a incidência da Súmula nº 106 do STJ no caso concreto. iii. Razões de decidir: 3. O acórdão embargado foi omisso quanto ao enfrentamento específico da cronologia e relevância do pedido de redirecionamento (07/08/2009) e da mora judicial na sua apreciação (10/11/2016), elementos determinantes para aferir a inércia do exequente e a prescrição intercorrente. 4. O entendimento repetitivo do STJ (RESP 1.340.553/RS, temas 566 a 571) prevê o início automático do prazo de suspensão (um ano) e, depois, do prazo prescricional, e que o mero peticionamento não interrompe a prescrição, exigindo-se atos úteis (citação válida ou constrição). 5. No caso concreto,
a diligência tempestiva do exequente (pedido de redirecionamento em 07/08/2009) não foi apreciada por longo período por motivos inerentes ao aparelho judiciário. Incide, portanto, a Súmula nº 106 do STJ, que impede a atribuição de inércia ao credor quando a demora é exclusivamente judiciária. 6. Ausente a inércia qualificada do exequente, não se aperfeiçoa a prescrição intercorrente no período considerado, impondo-se a correção do julgado para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução
. iv. Dispositivo 7. Embargos de declaração acolhidos, para sanar a omissão reconhecida e, com efeito modificativo, dar provimento à apelação da exequente, afastando a prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal. (TRF 3ª R.; ApCiv 0053894-37.2006.4.03.6182; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Nery da Costa Júnior; Data
08/01/2026
) (destaquei)

Além disso, cumpre ressaltar que a suposta inércia não subsiste, pois o pedido de constrição formulado pelo Estado somente foi analisado mutos meses depois, oportunidade em que foi deferida a medida, resultando em constrição de ativos e veículos relacionados ao executado, o que também deixa clara a existência não apenas de citação da parte executada, mas de penhora de bens desta.

Ainda que a constrição tenha ocorrido sobre bens de sócio posteriormente declarado ilegítimo, tal ilegitimidade só foi reconhecida em sentença, justamente quando foi declarada a prescrição intercorrente, inviabilizando ao exequente qualquer possibilidade de promover novas penhoras, as quais são hábeis ao afastamento da prescrição.

Assim, mesmo se admitíssemos o início do prazo em 13/05/2016, quando protocolado o pedido de penhora, o curso da prescrição estaria interrompido desde da data das efetivas constrições, impedindo o seu reconhecimento.

Portanto, não se encontram presentes os requisitos legais para a incidência da prescrição intercorrente. O lapso entre o inadimplemento e o impulso processual foi marcado por demora judicial, não por omissão da parte.

Penalizar o Estado com a extinção da execução por culpa exclusiva do sistema de tramitação processual seria inadmissível, notadamente diante de sua postura diligente e da boa-fé processual demonstrada em todo o curso do feito.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para
AFASTAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO NO JUÍZO DE ORIGEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar